Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os requerimentos de não conhecimento da apelação formulados pelos apelados em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora